Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007395-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), IRENE TIBURSKI SALVADOR - CPF: 483.698.021-68 (AGRAVADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cédulas de crédito bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, bem como a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na origem se mostra desproporcional e irrazoável, a justificar sua revogação ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, devendo ser fixadas em patamar suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois é moderado e compatível com a obrigação imposta, consistente na suspensão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade da parte autora justificam a adoção de medida coercitiva eficaz para assegurar o cumprimento imediato da ordem judicial.

O prazo de cinco dias concedido para cumprimento da obrigação revela-se adequado, afastando alegação de imposição excessiva ou inviável.

O cumprimento da ordem pelo agravante demonstra a eficácia da multa cominatória e reforça a adequação da medida, não ensejando sua exclusão.

Inexiste ilegalidade ou excesso na fixação das astreintes, sendo eventual revisão possível apenas se constatada alteração fática superveniente, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É adequada a fixação de astreintes para garantir a suspensão de descontos em benefício previdenciário, em razão de sua natureza alimentar e da vulnerabilidade do consumidor. 3. O cumprimento da obrigação pelo devedor evidencia a eficácia da medida coercitiva e não justifica sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 294, 300 e 537, §1o; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 40801871620258130000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12a Câmara Cível, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO AGIBANK S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cédulas de Crédito Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1001934-59.2026.8.11.0041
ajuizada por IRENE TIBURSKI SALVADOR, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspendesse, no prazo de cinco dias, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como que se abstivesse de promover a inscrição do nome da demandante em cadastros de inadimplentes relativamente aos débitos discutidos, até o julgamento final da lide, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a multa cominatória fixada se revela desproporcional e irrazoável, afirmando que a instituição financeira cumpriu prontamente a decisão liminar, tendo providenciado a suspensão dos descontos questionados.

Argumenta que as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Defende, assim, a revogação da multa cominatória, ou, subsidiariamente, a sua redução, ao argumento de que não houve descumprimento da ordem judicial e que o valor fixado não guarda relação com a obrigação discutida nos autos.

Com essas considerações, requer a concessão de
efeito suspensivo,

a fim de impedir a exigibilidade da penalidade até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se ou reduzindo-se a multa diária fixada.

Preparo recolhido em dobro, conforme certificado ao ID. 352139859.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 352432893).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 359314380.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cédulas de Crédito Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por IRENE TIBURSKI SALVADOR em face do banco agravante, na qual a autora sustenta que contratos de empréstimo teriam sido formalizados de forma fraudulenta em seu nome, sem sua solicitação ou anuência.

Em razão disso, a
requerente
postulou a declaração de nulidade das contratações, a consequente inexistência do débito, bem como a cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, além da restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, a Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a medida, nos seguintes termos:

“(...) A tutela de urgência requerida possui natureza antecipada e tem por objetivo assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da medida exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada nos autos, especialmente porque a autora é idosa e a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência de suas normas protetivas.

Com efeito, a autora apresenta Cédulas de Crédito Bancário que, em seu quadro de "Despesas vinculadas à concessão de crédito", preveem expressamente "Valor do seguro prestamista se aplicável: R$ 0,00" (docs. 220037754, 220037756, 220037757 e 220037758). Contudo, os extratos de sua conta corrente (doc. 220037765) demonstram que, na mesma data da liberação dos créditos, ocorreram débitos substanciais e imediatos sob a rubrica "Agi Protege
Refin
", em valores que consomem grande parte do montante supostamente liberado.

Essa flagrante
contradição entre o que foi contratado e o que foi efetivamente debitado confere verossimilhança à alegação de prática abusiva ou de contratação inexistente/viciada.

Quanto ao perigo de dano, este é igualmente manifesto, uma vez que os descontos questionados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, verba de natureza eminentemente alimentar e essencial à sua subsistência. A continuidade das cobranças, em cognição sumária tidas como irregulares, representa um risco concreto ao sustento de pessoa idosa e vulnerável, comprometendo sua capacidade de arcar com despesas básicas, como medicamentos.

Outrossim, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, de modo a criar eventual situação danosa ao réu, haja vista o poderio econômico deste em relação à parte autora/consumidora final e o fato de que a liminar, eventualmente concedida, pode ser revista a qualquer tempo, caso se apresentem documentos novos que infirmem as alegações iniciais

Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar que o réu suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos de no 1525943830, 1525943832, 1525943836 e 1525943840; bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes por débitos oriundos dos contratos supramencionados, até o julgamento final da lide..

FIXO multa diária de R$ 200,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o disposto no art. 334 e §§, do CPC,
determino a remessa dos autos ao CEJUSC
para designação de audiência de conciliação/mediação por videoconferência, cujo link deverá ser posteriormente disponibilizado às partes.”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, c
inge-se
a controvérsia à verificação da alegada excessividade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do descumprimento da ordem de suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Como cediço, as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, devendo ser fixadas em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso concreto, não se verifica qualquer descompasso entre o valor arbitrado e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque a obrigação imposta ao agravante — consistente na suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa — revela nítido caráter alimentar, circunstância que justifica a adoção de medidas aptas a garantir a pronta efetividade da ordem judicial, sobretudo diante da vulnerabilidade da parte autora, em típica relação de consumo.

Além disso, o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se moderado e compatível com a natureza da obrigação, não se revelando excessivo, tampouco desarrazoado, especialmente quando considerado o porte econômico da instituição financeira agravante.

De igual modo, observa-se que foi concedido prazo razoável de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, o que afasta qualquer alegação de imposição desproporcional ou de impossibilidade de cumprimento.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio agravante afirma ter cumprido a determinação judicial, com a suspensão dos descontos questionados, circunstância que reforça a adequação da medida coercitiva, porquanto evidencia a eficácia das astreintes na concretização da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, não há falar em redução ou afastamento da multa fixada, porquanto inexistente qualquer ilegalidade ou excesso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO (...) III. Razões de decidir A fixação da multa coercitiva (astreinte), disciplinada pelo artigo 537 do Código de Processo Civil, possui natureza inibitória e coercitiva, destinando-se a conferir efetividade à ordem judicial, especialmente em pedidos que versam sobre tutela de urgência envolvendo verba de natureza alimentar. O valor estipulado (R$ 1.000,00 por desconto) e a limitação total (R$ 30.000,00) são compatíveis com a capacidade econômica da instituição financeira Recorrente e proporcionais à importância do bem jurídico tutelado - o mínimo existencial da parte hipossuficiente.
A alegação de que a multa em tese supera o valor das parcelas ou do contrato não serve para caracterizar irrazoabilidade, visto que a astreinte não possui função indenizatória, mas sim coercitiva, devendo ser apta a desestimular a inércia ou o descumprimento do réu.
O eventual cumprimento superveniente da ordem judicial não enseja o afastamento da multa cominatória já fixada, que visa proteger a ordem contra novos ou futuros descumprimentos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão combatida. Tese de julgamento: "1. A fixação de astreintes contra instituição financeira em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido em benefício previdenciário, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
é razoável e proporcional, dada a urgência da tutela e a natureza alimentar da verba."
(...)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40801871620258130000, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2026)
(
g.n
.)

Ressalte-se que eventual revisão do valor das astreintes poderá ser realizada pelo Juízo de origem, caso verificado, no curso do processo, que se tornaram insuficientes ou excessivas, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, o que, contudo, não se evidencia na presente fase.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026